Tribunal: STF
Processo: HC 264839
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO DE TERCEIRO EM FAVOR DE PACIENTE COM ADVOGADO CONSTITUÍDO. ILEGITIMIDADE ATIVA. DESCABIMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.11.2025, por Altair de Souza Melo, advogado, em benefício de Jair Messias Bolsonaro, “a fim do trancamento da Ação Penal AÇÃO PENAL 2.668 – DISTRITO FEDERAL uma vez que, não estão presentes os pressupostos legais, FALTANDO JUSTA CAUSA, vez que a denúncia contra o impetrante ‘não foi levada pelo E. STF para apreciação da CÂMARA DOS DEPUTADOS, para a devida autorização, bem como, a denúncia revelam supostos ‘crimes de responsabilidade’ e, portanto, a competência para julgamento é do SENADO FEDERAL” (sic, fl. 1, e-doc. 1).



    2. Na petição inicial, o impetrante alega que “é cristalino que diante de decisão que considerou que, o PACIENTE ‘detém o foro privilegiado’, todos os direitos e garantias do ‘foro privilegaido’ devem ser garantido ao PACIENTE e, notório que não foi e, assim falta condição essencial para o trâmite da presente ação penal e, impõe-se a declaração de ‘nulidade de todos os atos processuais’” (sic, fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que, “na ação penal, foram aviltados direitos basilar garantidos pela Maga Carta ao PACIENTE, evidenciando, que, falta JUSTA CAUSA para a AÇÃO PENAL pois, a ação penal contra o PACIENTE, nasceu com vício insanável (não há notícia de encaminhamento por esta Excelsia Côrte, de pedido de autorização à CÂMARA DOS DEPUTADOS) e, via reflexa, deve ser declarada a ‘Nulidade da Ação Penal’ e, a Nulidade do v. Acórdão que, condenou o PACIENTE” (sic, fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “a autorização prévia dos Deputados para a persecussão penal ‘é condição da ação penal em curso’, inclusive, a autorização da ‘Casa do Povo’ é o único ato que, de fato, dá a garantia da ‘ampla defesa’, sem a qual o PACIENTE, tem o seu direito Constitucional violado” (sic, fl. 5, e-doc. 1).



    Acrescenta que “a denúncia da PGR que, cuja peça instruímos o presente HC, evidencia que, este E. STF, não detém competência para o julgamento da presente persecução penal pois, a Constituição Federal na segunda parte do art. 86, conforme aduzido, determina que, será submetido a julgamento perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade e, é exatamento o caso dos autos” (sic, fl. 11, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) Doutos Ministros Presidente, Relator, ínclitos Ministros Julgadores, ante o exposto, se dignem deferir o pedido de LIMINAR PARA O SOBRESTAMENTO DA AÇÃO PENAL até o julgamento final do presente HABEAS CORPUS em favor do PACIENTE: Sr. JAIR MESSIAS BOLSONARO, para o TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, vez que não foi cumprida condição para a persecução penal e, qual seja, após recebimento da denúncia contra o PACIENTE, não se constata pedido de autorização perante a ‘CASA DO POVO’/CÂMARA DOS DEPUTADOS”, art. 51, I da CF, para a persecução penal em face do PACIENTE que, nega veementemente ter cometido os crimes que lhes são imputados.



    b) No caso em tela, as decisões judiciais proferidas devem ser declaradas nulas pois, o PACIENTE não é autor intelectual de qualquer organização criminosa armada e, ‘inexiste condição essencial da ação penal’. E, ‘caso seja considerado crime comum’ diante do ‘foro privilegaido’ não ocorreu remessa de pedido à Câmara dos Deputados; e, se ocorreu ‘tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito’, em síntese, data venia, a competência, para o julgamento não é do E. STF – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL mas, apenas o ‘SENADO FEDERAL’ é competente para o julgamento da matéria pois, a denúncia descreve tipificação que, se insere como ‘crime de responsabilidade’ nos termos do art. 85, inc. I à VI e parágrafo único da Magna Carta. RAZÃO PELA QUAL, salutar seja conhecido e provido o Remédio Heróico, para o trancamento da ação penal e, via reflexa a expedição de Alvará de soltura aos presos condenados em razão da ação penal 2.668 – DISTRITO FEDERAL. 



    c) Outrossim, ad argumentandum tantun, os atos que o PACIENTE praticou, não caracterizam organização criminosa armada e, tanto é verossímil que, a maioria dos atos elecandos como ‘atos executórios’ são de conhecimento público, inclusive, da PGR, TSE e, não invalidou a Chapa 22 do PL a qual o PACIENTE era candidato à Presidência da República. O impetrante questiona aos Nobres Min. Julgadores: caso o PACIENTE saisse vitorioso no resultado das urnas, vez que a Chapa não foi cassada e, é exatamente a disputa do segundo turno que, dá a validade ao resultado das urnas, assim, se o resulado fosso o oposto e o PACIENTE saísse vencedor, a ‘suposta Organização Criminosa’ teria existido???? E, nem se olvide que, sendo o ‘Sistema Eleitoral Eletrônico’ seguro, prático, ágil, com plena convicção, caso o E. TSE, tivesse atendido o pedido de ‘Auditoria das Urnas/votos’ após as eleições e, o pedido diante da ínfima diferença de menos de 5% dos votos, certamente seria ‘forma de apaziguar grande parte dos eleitores que, aos milhares de seguidores companhavam o PACIENTE, em motociatas, comícios e, ‘não se conformaram com o resultado’ e, pretendiam tão somente ‘Auditoria’ que, certamente o TSE, teria meios legais e materiais para possibilitar que ocorresse em ‘curto espaço de tempo’ mas, o ‘não atendimento ao pedido de Auditoria’, infelizmente, culminou com o fatídico dia 08 de janeiro de 2023 e, o PACIENTE, jamais incentivou invasões aos prédios públicos e, não coaduna com as condutas daqueles que destruição de patrimônio público, mas certamente ‘não são parte de qualquer organização criminosa e, merecem liberdade” (sic, fls. 15-17, e-doc. 1). 



    3. Em 12.11.2025, o impetrante protocolizou a Petição/STF n. 163.883/2025, pela qual requer “prazo de 30 dias, para juntada de procuração do paciente, conforme autoriza o § 1º do Artigo 5º do Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94)” (fl. 1, e-doc. 9).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    5. Diferente do alegado, o impetrante, sem a expressa autorização do paciente, não tem legitimidade ativa para a impetrar habeas corpus em favor de quem tem advogado constituído e defesa atuante nos autos da ação penal mencionada.



    O requerimento de concessão de prazo de trinta dias para a juntada de procuração apenas demonstra que o impetrante não integra a defesa técnica do paciente na Ação Penal n. 2.668, carecendo-lhe legitimidade ativa para a presente impetração.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a impetração de habeas corpus em nome de terceiros, que já têm advogados constituídos em distintos inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal, exige autorização expressa dos pacientes, a qual não foi juntada aos autos” (HC 249.064-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 15.1.2025).



    No mesmo sentido: Habeas Corpus n. 226.817, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.4.2023; e Habeas Corpus n. 205.332, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.12.2021.



    6. Ainda que pudesse ser superado aquele óbice, até mesmo para o conhecimento da presente ação, é de se enfatizar que o impetrante aponta como ato coator acórdão proferido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal na Ação Penal n. 2.668.



    A jurisprudência consolidou-se no sentido de ser incabível esta ação constitucional contra ato como o aqui questionado. Incide na espécie a Súmula n. 606 deste Supremo Tribunal, pela qual “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. Nessa linha, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Impetração contra julgado em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal denegou a ordem no HC nº 126.292/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki. Não cabimento. Incidência da Súmula nº 606, a qual não admite o habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra decisão de Turma ou do Plenário proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso. Precedentes. Regimental não provido” (HC n. 133.267-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 2.6.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DA IMPETRAÇÃO. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 
N. 606 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 156.003-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.6.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MANIFESTO DESCABIMENTO DO WRIT IMPETRADO EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA Nº 606 DO STF. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus é incabível quando impetrado em face de ato dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, de órgão fracionário da Corte ou de seu Pleno. Precedentes: HC 91.207/RJ, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Eros Grau, DJe de 5/3/2010; HC 100.397/MG, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/7/2010; HC 104.843-AgR/BA, Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 2/12/2011; HC 105.959, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 15/6/2016; HC 181.667-AgR/SP, Pleno, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 9/6/2020; e HC 187.147/SP, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 24/2/2021. 



    2. A impetração é manifestamente incabível, consoante o enunciando da Súmula nº 606 do STF, verbis: ‘Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso.’ 



    3. Agravo interno desprovido” (HC n. 208.147-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.12.2021).



    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, indefiro o requerimento formulado na Petição/STF n. 163.883/2025 e nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora